Tribunal: TJMT
Processo: 1021211-97.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021211-97.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Desconsideração da Personalidade Jurídica, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LEANDRO ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 691.622.201-87 (ADVOGADO), GEANE PINHEIRO DA SILVA CONTABILIDADE - ME - CNPJ: 12.255.144/0001-78 (AGRAVANTE), GEANE PINHEIRO DA SILVA - CPF: 952.135.031-87 (AGRAVANTE), ANTONIO PINHEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 002.506.121-60 (AGRAVANTE), ANTONIO ALVES DA SILVA - CPF: 836.466.981-87 (AGRAVADO), LEILA MARIA DE ALMEIDA - CPF: 328.164.131-87 (ADVOGADO), LINEIDE VIEIRA DE ALMEIDA - CPF: 523.277.101-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR ACOLHIDA. PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1021211-97.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: GEANE PINHEIRO DA SILVA CONTABILIDADE - ME, GEANE PINHEIRO DA SILVA, ANTONIO PINHEIRO DA SILVA JUNIOR

AGRAVADO: ANTONIO ALVES DA SILVA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –INCLUSÃO DE EMPRESA PERTENCENTE A DEVEDORA NO POLO PASSIVO – INTIMAÇÃO A ESSE RESPEITO NÃO REALIZADA –VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA - CONTRADITÓRIO SUBSTANCIAL – PRINCÍPIOS VIOLADOS -
DECISUM
ANULADO –
PRELIMINAR ACOLHIDA -

RECURSO
PROVIDO.

Ainda que se cuide de firma individual, o deferimento do pedido de inclusão da empresa no polo passivo da lide para responder juntamente com a pessoa física sem a prévia intimação fere os
princípios da vedação à decisão surpresa e do contraditório substancial.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1021211-97.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: GEANE PINHEIRO DA SILVA CONTABILIDADE - ME, GEANE PINHEIRO DA SILVA, ANTONIO PINHEIRO DA SILVA JUNIOR

AGRAVADO: ANTONIO ALVES DA SILVA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1021211-97.2020.8.11.0000 de
decisum
da 3a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, em Cumprimento de Sentença proferida em Ação de Reintegração de Posse, determinou a inclusão da Lecont Contadores Associados no polo passivo da demanda.

Preliminarmente os agravantes alegam que se trata de decisão surpresa e, por consequência, nula (arts. 9o e 10o do CPC), pois, sem oportunizar o direito ao contraditório, redirecionou o feito à firma individual da empresa.

Aduzem que não foi instaurado o incidente de desconsideração da personalidade jurídica previsto nos arts. 133 a 137 do CPC, em violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório.

Apontam a ausência dos requisitos elencados no art. 50 do Código Civil, visto que não ficou comprovada a ocultação, o uso promíscuo dos bens ou a confusão patrimonial.

Ressaltam que, por se tratar de firma individual de prestação de serviços, os créditos porventura existentes nas contas bancárias da empresa servem unicamente para a remuneração dela e por isso cuida-se de verba alimentar, portanto impenhorável.

Efeito suspensivo indeferido (id n

63638960).

O agravado, intimado, não apresentou contraminuta (id no

67765499).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1021211-97.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: GEANE PINHEIRO DA SILVA CONTABILIDADE - ME, GEANE PINHEIRO DA SILVA, ANTONIO PINHEIRO DA SILVA JUNIOR

AGRAVADO: ANTONIO ALVES DA SILVA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

PRELIMINAR DE NULIDADE DO DECISUM – VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA

Em 05/02/2020 o agravado requereu ao juízo de primeiro grau a inclusão no polo passivo da empresa individual Lecont Contadoras Associadas, a qual seria de propriedade da executada, ora agravante.

Na sequência,
sem oportunizar o contraditório
, o

pedido foi deferido sob o fundamento de que, por se tratar de firma individual, não é necessária a instauração de incidente de desconsideração de personalidade jurídica.

Sem adentrar no mérito dessa decisão, é evidente a violação aos

artigos 9o e 10 do CPC,
o que deve ser reparado.

Sobre a matéria, confira-se a lição de Cristiano Imhof (Novo código de processo civil comentado, 2a ed., ver., aum. e atual. – São Paulo: Booklaw, 2016, p.752):

Ressalvada a hipótese de improcedência limar do pedido, a prescrição e a decadência não serão reconhecidas sem que antes seja dada às partes oportunidade de manifestar-se. Observa-se, assim, que este inovador parágrafo único vai ao encontro do art. 10, privilegiando e reforçando a versão moderna do princípio do contraditório. Repise-se que o órgão jurisdicional não pode decidir com base em fundamento a respeito do qual não se tenha oportunizado manifestação das partes, ainda que se trate de matéria apreciável de ofício.

Cumpre destacar que este
decisum
visa somente evitar a arguição de nulidades futuras em instâncias superiores, uma vez que, segundo jurisprudência uníssona do STJ, é vedada a prolação de decisão surpresa, tanto é que no Incidente de Assunção de Competência no REsp no. 1604412/SC (DJe de 22/08/2018), aquela Corte consignou que o contraditório deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nos casos de declaração de ofício da prescrição intercorrente.

Apesar de o julgado em referência aludir à hipótese de reconhecimento da prescrição intercorrente, é relevante a aplicação dos princípios do contraditório e da não surpresa.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO – PRECLUSÃO - QUESTÃO JÁ DIRIMIDA NA APELAÇÃO N. 165626/2016 – PRESCRIÇÃO – “DECISÃO SURPRESA” – VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 9o E 10 DO CPC - PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO NÃO OBSERVADOS – DECISUM CASSADO - RECURSO PROVIDO.

(...)

“O contraditório é princípio que deve ser respeitado ao longo de todo o processo, especialmente nas hipóteses de declaração da prescrição ex officio.” (RMS n. 39.241/SP)

(N.U 0002328-79.2003.8.11.0012, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/01/2020, Publicado no DJE 27/01/2020).

Assim, o decisum será anulado
unicamente para que os agravantes sejam intimados a se manifestarem sobre o pedido formulado pelo agravado em 05/02/2020.

Pelo exposto, acolho a preliminar de cerceamento de defesa
e dou provimento ao Recurso para cassar a decisão que deferiu a inclusão da empresa no polo passivo, apenas para que seja propiciado o contraditório prévio aos agravantes.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2020